Tribunal: TJDFT
Processo: 0042459-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Suspensão do processo.
Os processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança - Planos Bresser e Verão - não estão suspensos (RE 626.307).